Tribunal: STF
Processo: Rcl 64311
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Sociedade Rádio Clube de Rondonópolis Ltda., contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, no Processo nº 0000162-30.2021.5.23.0022, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF.



    2. A reclamante narra que o Tribunal reclamado reconheceu o vínculo empregatício entre a ora reclamante e seu ex-franqueado, Paulo Soares Filho, apesar de a situação apresentar particulares que impedem esse reconhecimento, de acordo com consolidada jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Informa que o beneficiário é “proprietário da empresa P. Soares Filho Propaganda e Marketing, inscrita no CNPJ nº 00.448.899/0001-00,empresa aberta em 22/02/1995 e que se mantém ativa até hoje. Nesse contexto, o trabalhador comprou o espaço de rádio da emissora SOCIEDADE RÁDIO CLUBE DE RONDONÓPOLIS para apresentar um programa chamado “Sabadão Sertanejo”. O contrato cível havido entre as partes dava direito à empresa P. Soares Filho Propaganda e Marketing utilizar o horário das 06h as 09h da manhã, todos os sábados” (e-doc. 1, p. 3-4).



    4. Sustenta, em síntese, que “o TRT23 reformou totalmente a sentença de primeiro grau que havia rechaçado o vínculo empregatício do trabalhador com a empresa de rádio, acolhendo o recurso ordinário sob o fundamento de terceirização ilícita e, por sua vez, condenando a empresa no pagamento de verbas rescisórias com base em valor declarado na inicial, sem que houvesse a comprovação do recebimento mensal desse valor (notas fiscais, recibos, etc.)” (e-doc. 1, p. 3).



    5. Requer o deferimento de medida liminar para suspender a eficácia da decisão impugnada, até o julgamento final desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão proferida na Justiça do Trabalho, determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por este STF na ADPF nº 324/DF.



    6. Em 29/12/2023, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada, determinando a citação da parte beneficiária e abrindo vistas à PGR para emissão de parecer (e-doc. 12).



    7. O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões (e-doc. 19).



    8. A parte beneficiária, Paulo Soares Filho, apresentou contestação. Alega que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias. Afirma que não há que se cogitar da ofensa à ADPF nº 324/DF, uma vez que não houve afronta ao que decidido, mas o reconhecimento de que o contrato firmado entre as partes foi utilizado para fraudar a relação de emprego, constatada com base na prova produzida. Pugna pelo não reconhecimento da presente reclamação e, no mérito, que seja julgado improcedente o pedido (e-doc. 15).



    9. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido da reclamação (e-doc. 22):



    “Reclamação. Decisão reclamada que reconheceu vínculo empregatício entre radialista e empresa. Alegação de ofensa à autoridade da decisão proferida na ADPF n. 324/DF. Precedentes no sentido da constitucionalidade de modelos diversos de prestação de serviços no mercado de trabalho. Parecer pela procedência da reclamação.“



    É o relatório. 



    Decido.



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    13. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, ação de controle concentrado, para o qual o Código de Processo Civil não exige o esgotamento das instância ordinárias, que se aplica apenas quando o paradigma violado resulta de julgamento proferido em recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral (art. 988, § 5ª, inc. II, do CPC).



    14. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”



    15. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    16. Em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, inclusive, alcançando substanciais valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.



    17. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    18. No caso em tela, a sentença concluiu pela improcedência do pedido de reconhecimento de vínculo de emprego, com base nos seguintes fundamentos (e-doc. 4, p. 2; 4):



    “O reclamante propôs Reclamação Trabalhista em face da reclamada, arguindo que trabalha desde 1.7.1993, na função de locutor-apresentador animador. Pleiteia, em síntese, a rescisão indireta do contrato de trabalho e o reconhecimento de salário pago “por fora”, com suas repercussões, e o pagamento de adicional por acúmulo de função, adicional de insalubridade, FGTS, multa de 40%, além de retificação de CTPS, entrega de guias e fornecimento do PPP atualizado. Deu à causa o valor de R$ 540.588,54. Juntou documentos.



    Em contestação, a reclamada impugnou o requerimento de gratuidade, invocou prescrição e, em resumo, negou as irregularidades alegadas na inicial e afirmou que havia contrato de locação de espaço firmado com a pessoa jurídica de titularidade do reclamante para realização de programa aos sábados. Propugnou pela improcedência dos pedidos. Juntou documentos.



    (...)



    Os contratos de ID 289507b corroboram a tese da reclamada, pois evidenciam a aquisição do espaço comercial e musical da emissora para o programa transmitido nas manhãs de sábado, pela pessoa jurídica Paulinho Boa Pessoa Promoções e Publicidade, de titularidade do reclamante.



    É fato que a documentação comprova a vigência de tal pactuação apenas até 31.12.2014.



    Todavia, a farta documentação encartada com a inicial (com as indicações “nota fiscal” e “duplicata”) também vai ao encontro da narrativa da contestação. Isso porque tais documentos retratam a venda de anúncios diretamente pela pessoa jurídica de propriedade do reclamante, sem interferência alguma da reclamada, mesmo em período posterior aos instrumentos apresentados aos autos.



    A prova oral produzida por ocasião da audiência de ID 537952d, armazenada na plataforma PJeMídias, traz mais elementos para deslinde da controvérsia. 



    Em seu depoimento pessoal, o reclamante confessou que o programa de sábado era seu (“100% meu”, em suas palavras, aos 5’37”); embora considerasse que as rendas dele oriundas fossem seu salário, confirmou que realizava as vendas dos anúncios e que não era a reclamada quem o retribuía, recebendo os valores diretamente, sem repassar nada para a reclamada. 



    Apenas para que não se alegue omissão, friso que a ausência de pagamento do salário anotado em CTPS e registrado em holerites, declarada pela primeira testemunha, Sra. Bruna, foge ao objeto do pedido, já que, conforme confissão do reclamante, os valores que representariam salário “extra folha” não eram pagos pelo empregador. Ou seja, não pode o juízo decidir acerca de salário não pago, se a causa de pedir e o pedido dizem respeito a salário pago além do formalizado na documentação pertinente à relação de emprego. 



    Diante disso, tenho por ratificada a tese defensiva e julgo improcedentes os pedidos decorrentes da alegação de salário “por fora.”



    19. Todavia, o Tribunal Regional, afastando os contratos de natureza civil, reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, no julgamento do recurso ordinário (e-doc. 8, p. 6-9; grifos e destaques do original e acrescentados):



    “SALÁRIO MARGINAL 



    Em observância aos contratos de natureza civil de ID 289507b, às notas fiscais e duplicatas carreadas ao feito pelo autor e ao seu depoimento pessoal, do qual foi extraída confissão, o juízo de origem considerou ratificada a tese defensiva e julgou improcedentes os pedidos decorrentes da alegação de salário "por fora".



    Interpretou que a elucidação advinda da prova oral (testemunha Bruna e depoimento pessoal do autor), de que havia ausência de pagamento do salário anotado em CTPS e registrado em holerites, foge à causa de pedir e ao objeto do pedido, que dizem respeito a salário pago além do formalizado na documentação pertinente à relação de emprego.



    O autor não se conforma com esta decisão. Sustenta que os contratos de ID. 289507b são fictícios, sem nenhum efeito. Observa que neles consta que caberia ao recorrente pagar a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) por mês para a recorrida a título de locação e que isso jamais aconteceu, conforme se extrai do desconhecimento do preposto sobre o tema.



    Destaca, ademais, que foram juntados pela recorrida apenas quatro contratos, dos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014, bem como que as notas fiscais e as duplicatas são suficientes sim para indicar a paga de salário "por fora".



    Outrossim, argumenta que a prova oral elucida a sua tese expressamente constante da exordial, de que não recebia os salários descritos nos holerites, e sim os valores das propagandas vendidas no programa por ele apresentado nos finais de semana.



    Salienta que em seu depoimento pessoal, quando afirma que o programa era 100% seu, quis dizer que o programa de sábado é a forma como a recorrida atribuiu para que pudesse receber o seu salário mensal.



    Lembra que em caso similar (processo de n. 0000179-66.2021.5.23.0022), que envolveu seu colega de trabalho Alexandre e para o qual foi considerada a mesma prova oral, foi reconhecida a existência de salário "por fora".



    Pugna então pelo reconhecimento do salário extrafolha e pela condenação da ré ao pagamento das verbas que lhe são de direito, em razão do valor que realmente compreendia o seu salário.



    Aprecio.



    Na petição inicial (fls. 04/09), o radialista contou que a empregadora não efetuava o pagamento dos valores constantes nos seus holerites. Explica que, como contraprestação pelos seus préstimos, a empresa concedia-lhe um espaço em sua grade aos sábados, para que o autor apresentasse o seu programa e recebesse a sua remuneração diretamente de seus clientes, conforme vendesse as propagandas comerciais



    Relatou também que a ré adotava a prática de imprimir periodicamente uma quantidade de holerites e entregá-los ao vindicante, para que este assinasse todos eles sem o correspondente recebimento de valores.



    Ao final, pugnou pelo reconhecimento de que seu salário era integralmente pago extra folha, ao arrepio do que era discriminado nos holerites, em uma média mensal de R$8.305,00 (oito mil trezentos e cinco reais), bem como pelo pagamento das férias + 1/3, dos décimos terceiros, das diferenças das parcelas rescisórias, FGTS e das demais verbas pleiteadas em juízo (insalubridade, adicional por acúmulo de função).



    Examinando detidamente a narrativa postulatória, convém destacar que, embora se refira a salário marginal, isto é, a pagamento de valores para além daqueles oficialmente registrados em CTPS e holerites, interpreto que o autor em verdade se insurge quanto ao valor da sua remuneração e à forma de seu pagamento.



    Assim, ao contrário do que compreendeu o juízo de origem, observo que o demandante apenas adotou terminologia "salário por fora" que não expressa claramente a sua causa de pedir e pedido.



    Em contraposição, a contestação defendeu a tese de que os holerites comportam a realidade, tanto quanto ao valor do salário quanto em relação à forma de pagamento. Em momento algum nega o vínculo de emprego. Apenas discorre que havia duas contratações entres as partes.



    Uma, de natureza trabalhista, para o labor de segunda a sexta - "Bom dia 105", de acordo com o registro em CTPS (fl.33). Outra, de natureza civil, correspondente à aquisição pelo radialista de espaço comercial e musical na emissora, para apresentação de seu programa nos sábados, das 06h às 09h - "Sabadão Sertanejo", ao valor de R$2.000,00 mensais, conforme contratos que colaciona ao feito (fls. 504/510).



    Com base nesses limites postulatórios, valorando a prova oral, observo que o autor logrou êxito em se desvencilhar do seu encargo probatório.



    A uma, porque não abstraio confissão em seu depoimento pessoal, no sentido de que vigoravam dois contratos de naturezas jurídicas diversas, tal qual narrado em defesa. Em tal oportunidade, o autor apenas ratifica a versão da inicial.



    Diz que ficava com 100% dos valores do faturamento do programa de sábado, porque a ré não lhe pagava valor algum pelo labor durante a semana, inclusive gratificação natalina, férias e feriados. Aliás, é bastante enfático em dizer que o faturamento do programa de sábado correspondia a seu salário, já que a ré fez reunião dizendo que iria pagar 5/6 salários mínimos em substituição a sua cota, mas nunca o fez.



    A duas, porque a testemunha Bruna Evellin Pereira Bezerra, que laborava no departamento pessoal da empresa, atestou com clareza que a rádio não fazia qualquer pagamento ao autor, que o empregado apenas assinava os holerites e que este recebia diretamente dos clientes de seu programa, assim como se dava com o locutor Alexandre e com um outro empregado antigo da empresa.



    (...)



    A três, porque os contratos de compra e venda de espaço de fls. 504/511 e as notas fiscais e duplicadas, estas juntadas pelo autor, não contrapõem esta realidade fática, na medida em que a ré sequer comprova nos autos que o autor honrava o pagamento do valor de R$2.000,00 mensais, conforme oficialmente pactuado.



    Este "modus operandi" quanto à forma de pagamento de salários pela emissora, aliás, também foi reconhecido pela 2ª Turma Recursal deste Regional para o radialista Alexandre, nos autos do processo de n. 0000179-66.2021.5.23.0022. 



    Nesse contexto, reformo o julgado de origem para declarar que o valor médio da remuneração do autor era no importe de R$8.305,00 mensais, os quais devem ser considerados como base de cálculo dos haveres trabalhistas deferidos. 



    Dou provimento.”



    20. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.



    21. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.



    22. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO: ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. AGRAVOREGIMENTALDESPROVIDO.“ 



    (Rcl nº 61.437-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25/09/2023, p. 26/09/2023; grifos acrescidos). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 



    1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 



    2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC48,naADI3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” 



    (Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 



    1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 



    2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 



    3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 



    4. Agravo interno desprovido.” 



    (Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).



    23. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.



    24. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.



    25. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas da decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:



    “(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. 



    14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).



    26. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:



    “Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.” 



    (Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).



    27. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator